Tribunal: TJSP
Processo: 1063015-30.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da autora não ter atendido à determinação de adoção de providências para o cumprimento da liminar – Situação que, entretanto, corresponde à hipótese prevista no inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da autora não ter atendido à determinação de adoção de providências para o cumprimento da liminar – Situação que, entretanto, corresponde à hipótese prevista no inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil – Necessidade de intimação pessoal para suprir a falta, conforme previsão do parágrafo 1o, do mencionado artigo – Sentença anulada – Apelação provida.